Tribunal: TJDFT
Processo: 0713654-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713654-61.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: EDUARDO NANTES BOLSONARO AGRAVADO: PAULO GHIRALDELLI JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO YOUTUBE. IDEOLOGIA POLÍTICA OPOSTA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICAS. CARGO PÚBLICO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por EDUARDO NANTES BOLSONARO em face da sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Alega que o vídeo produzido pelo recorrido possui intenção de deslegitimar sua atuação política e que o recorrido cometeu ato típico e antijurídico. Acrescenta que as acusações do recorrido não podem ser consideradas direito de expressão, uma vez que excedem o direito constitucional. Pugna pela reforma da sentença para que o vídeo se torne indisponível no youtube, para determinar que o recorrido cesse publicações que atribuam ao recorrente atividades criminosas, bem como injúrias e pechas desonrosas e, por fim, requer reparação por danos morais. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28362773 - Pág. 2 e 28362773 - Pág. 4). Contrarrazões apresentadas (ID 28362778). 3. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado. 4. Cinge-se a controvérsia em saber se as palavras proferidas em vídeo pelo recorrido no youtube a respeito do recorrente possuem potencial lesivo à sua honra. 5. Entendo que o direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional, que, ao mesmo tempo em que assegura a inviolabilidade à honra, à vida privada (art. 5o, X) e a proteção à imagem (art. 5o, XXVII), também prevê que a manifestação do pensamento, a expressão da informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão nenhuma restrição (art. 220). 6. A expressão do pensamento é uma garantia constitucional que deve ser exercida sem censura, todavia, com o cuidado de não agredir a honra, a imagem e a vida privada daqueles que também gozam de proteção constitucional. 7. O recorrente, tratando-se de pessoa pública com cargo público eletivo sujeita-se a receber críticas e comentários acerca da sua atuação pública, incluindo sua posição ideológica, que ao mesmo tempo em que agrada e angaria parte dos eleitores, desagrada os que possuem ideais diferentes. 8. Certamente, todos devem ter seu posicionamento político respeitado, evitando-se comentários que imprimam a pecha de pertencerem a grupos extremistas. Todavia, no atual cenário político as palavras relacionadas a grupos extremos foram banalizadas e não tem o condão de vincular o sujeito referenciado às praticas do movimento. Desta forma, os dizeres em questão, apesar de não trazerem acréscimo ao debate político, principalmente por tecerem comentários acerca da vida privada de uma criança, o que é reprovável, não atingiram a honra do recorrente. 9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1432404, 07136546120218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Proferida a decisão no ID 38229230 para negar seguimento ao recurso, a parte autora interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal (ID 39116864). Nesse contexto, a Excelsa Corte proferiu o seguinte despacho no ID 41455735: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 837, RE 662.055, Rel. Min. Roberto Barroso). Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem. O aludido tema refere-se à “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”. Ante o exposto, em observância ao despacho proferido pelo Pretório Excelso e nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015, determino o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 837). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente